Tribunal: TJDFT
Processo: 0713490-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713490-67.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS PONTE DO COUTO, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Remeta-se o processo à Presidência da Turma para o exame do pedido de homologação de desistência do recurso extraordinário interposto pela segunda ré (ID 15621793). (e) Brasília/DF, 14 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito